Tribunal: TJMT
Processo: 0010919-37.2015.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0010919-37.2015.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JURACI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 405.184.851-53 (RECORRENTE), DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 208.536.100-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso de Apelação: 0010919-37.2015.8.11.0003

Origem: 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s): JURACI BATISTA DOS SANTOS

Recorrido(s): INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE MT-INDEA/MT

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 15/02/2022

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TRANSPORTE DE ANIMAIS SEM GTA – TESE DE VENDA DA FAZENDA DE PORTEIRA FECHADA – PLEITO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO E DO DÉBITO FISCAL – TESE DE AUTUAÇÃO IRREGULAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE VÍCIOS – AUTUAÇÃO REGULAR – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE NULIDADE DA AUTUAÇÃO – TESE DE VENDA DA FAZENDA – NEGATIVA DE PROPRIEDADE DOS ANIMAIS AO TEMPO DA AUTUAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO INDEA – AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA PROPRIEDADE – COMPROVAÇÃO DO TRANSPORTE DE ANIMAIS – AUTUAÇÃO DO PROPRIETÁRIO ENTÃO CADASTRADO – NEGLIGÊNCIA DO VENDEDOR DOS ANIMAIS – RESPONSABILIDADE EVIDENCIADA – DIREITO DE REGRESSO – IRREGULARIDADE TRIBUTÁRIA – PREVISÃO LEGAL – ELEMENTOS DO ATO ADMINISTRATIVO DEMONSTRADOS – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ATO ADMINISTRATIVO HÍGIDO – DÉBITO FISCAL LEGÍTIMO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os atos praticados pela Administração Pública gozam, dentre outros, dos atributos de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, uma vez que tais atributos se fundamentam no princípio da legalidade previsto no artigo 37, “caput”, da Constituição Federal, os qual estabelece que ao administrador público somente é dado fazer aquilo que a lei determina, autoriza e permite de forma expressa.

Em sendo
fato incontroverso que a parte promovente vendeu a fazenda de porteira fechada, porém deixou de fazer a devida regularização dos animais junto ao INDEA, responde por tal negligência quando da autuação por transporte irregular dos animais sem a devida GTA.

Mesmo que os semoventes tenham sido transportados pelo comprador da fazenda e, portanto, dos animais, diante da compra de porteira fechada, o promovente, por sua negligência, é responsável civilmente pela infração discutida, haja vista que lhe competia o dever de efetuar a transferência de propriedade do gado perante o INDEA, cumprindo com o que determina o artigo 27, §1o, do Decreto no 3.447/2001, o que deixou de fazer

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial de anulatória de ato administrativo e suspensão de crédito fiscal com o argumento de que “não há que se falar em irregularidade da autuação, tendo em vista que o auto de infração foi emitido por agente capaz e competente (fls. 19), tendo objeto lícito, possível, certo e moral, forma regular, finalidade pública e motivo, qual seja, a infração praticada por transitar sem GTA”, conforme dispositivo que cito:

Com essas considerações, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado por JURACI BATISTA DOS SANTOS em face do INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – INDEA/MT.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do artigo 85, § 3o, I, c/c §4o, III, todos do Código de Processo Civil.

A parte promovente interpôs recurso e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “arguiu a nulidade do ato de infração, eis que baseado em fato inexistente, porquanto não houvera qualquer trânsito de animal de sua parte, vendera a propriedade de porteira fechada há mais de 01 (um) ano e, portanto, não seria o caso de expedir a GTA —Guia De Trânsito Animal e sim ser emitido um TA, que trata da transferência de animais, sem trânsito (conforme preceitua a Instrução Normativa INDEA n91 de 16/03/2010,AnexoI, inciso4.6)”.

Alegou que juntou “cópia do controle de animais em nome do Adquirente da propriedade e dos animais, onde constam os dados deste, cópia de notas e atestados de vacinas de outros anos, demonstrando ter sido cumpridor da lei relativa a campanhas de vacinação”, bem como que “não conseguiu localizar o Comprador, até hoje não sabe se o mesmo, mais tarde quando transportou o gado ou se transportou aquele gado, emitiu GTA, o que era de sua responsabilidade e não do Autor/Apelante”.

Argumentou que comprovou a venda da fazenda de porteira fechada e que a testemunha arrolada e ouvida em juízo, Se. Nazon Moraes Santos, comprovou que o adquirente da fazenda embarcou o gado no embarcadouro de sua fazenda, comprovando que não foi o promovente quem transportou o gado.

Sustentou que a defesa da parte promovida sustenta que por não ter o promovente comunicado a venda do gado ao INDEA, tal fato não o exime da responsabilidade pelo transporte feito pelo comprador, no entanto alega que é fato reconhecido e comprovado que não foi o responsável por transportar o gado, de modo que tão somente não comunicou a venda e não emitiram o Termo de Transferência Animal, de modo que deveria ter sido multado por tal fato e não pelo transporte irregular.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso por se tratar de autuação legítima com prejuízos ao erário, pois o arroz beneficiado não é tributado.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de anulação de ato administrativo e suspensão de crédito fiscal consistente em multa decorrente de autuação pelo INDEA em razão do transporte irregular de animais sem a devida Guia de Trânsito de Animais – GTA, o que considera indevido, pois alega que que, em 2012, vendeu os direitos sobre o sítio “Aliança com Deus” ao Sr. Divino Ribeiro Borges, juntamente com todos os animais existentes na propriedade, negócio popularmente conhecido como “de porteira fechada”.

É fato comprovado, pois, que houve a venda da fazenda de porteira fechada, assim como é fato incontroverso, pois confessado pela parte promovente, ora Recorrente, que apesar de ter vendido a fazenda não comunicou a venda ao INDEA, nos termos legais, assim como não emitiu o Termo de Transferência Animal – TA a fim de regularizar a propriedade dos animais, razão pela qual, no momento da constatação da irregularidade, fora autuado.

Entende que deveria ter sido autuado apenas pela ausência de regularização da transferência dos animais, mas não pelo transporte irregular, razão que não lhe assiste, pois a autuação decorre de sua negligência em não regularizar a propriedade. Logo, no momento da autuação era, no cadastro do órgão responsável, proprietário dos animais, de modo que deve responder pela irregularidade, ainda que lhe assista eventual ação de regresso contra o responsável.

Aliás, apesar de sustentar ausência de transporte dos animais, verifica-se pela oitiva da própria testemunha que arrolou, Sr. Nazon Moraes Santos, que o adquirente da propriedade embarcou o gado no embarcadouro de sua fazenda, que é vizinha daquela, razão pela qual houve, sim, o transporte de animais sem a Guia de Trânsito de Animais – GTA, não havendo, portanto, qualquer irregularidade no auto de infração, pois a atividade administrativa rege-se pelo princípio da legalidade e goza dos atributos de presunção de legalidade e veracidade.

Mesmo que os semoventes tenham sido transportados pelo comprador da fazenda e, portanto, dos animais, diante da compra de porteira fechada, o promovente, por sua negligência, é responsável civilmente pela infração discutida, haja vista que lhe competia o dever de efetuar a transferência de propriedade do gado perante o INDEA, cumprindo com o que determina o artigo 27, §1o, do Decreto no 3.447/2001, o que deixou de fazer. Dispõe tal artigo, o seguinte:

Art. 27. Os deveres e Obrigações do proprietário, de que trata o artigo 25 da Lei no 7.138, de 13 de julho de 1999, obedecerão as determinações de que trata este Regulamento sem prejuízo de outras penalidades:

§1o. Prestar informações cadastrais relativas à sua propriedade e de seus animais no escritório do INDEA/MT no município onde se localiza a sua propriedade.

Constatada a infração às normas tributárias estaduais, bem como apurada a responsabilidade, mostra-se hígido o exercício do poder de polícia na autuação, não havendo se falar em inexistência da relação jurídico-tributária e/ou a anulação do débito fiscal oriundo da autuação ora vergastada.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95 por aplicação subsidiária, nos termos do artigo 27 da Lei n 12.153/2009:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, em substituição aos fixados na origem, por incabível em sede de Juizado Especial.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022